Tribunal: TJBA
Processo: 0001646-29.2018.8.05.0154
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0001646-29.2018.8.05.0154 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JOSÉ DA CONCEIÇÃO SANTOS Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. DECISÃO QUE NÃO MERECE REFORMA. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSÉ DA CONCEIÇÃO SANTOS contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c a Lei n. 8.072/90, pela suposta prática de homicídio qualificado contra LEANDRO DOS SANTOS LEONARDO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão envolve a análise da presença de lastro probatório mínimo para a manutenção das qualificadoras de motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e a comprovação da materialidade, conforme o art. 413 do CPP, não se exigindo juízo de certeza. 4. O conjunto probatório é suficiente para sustentar a materialidade do homicídio e indícios de autoria em desfavor do recorrente, com base em laudo necroscópico e depoimentos testemunhais. 5. A qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima deve ser mantida, pois os autos demonstram que a vítima foi surpreendida por disparos de arma de fogo, impossibilitando qualquer reação. 6. A qualificadora de motivo torpe também deve ser mantida, diante de indícios de que o crime decorreu de disputas relacionadas ao tráfico de drogas, contexto este socialmente repugnante e moralmente reprovável. 7. Eventual erro material na nomenclatura utilizada na sentença (confusão entre motivo torpe e fútil) não invalida o ato, uma vez que o dispositivo indicou corretamente a qualificadora e a fundamentação foi clara nesse sentido. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo desnecessário juízo de certeza. As qualificadoras do art. 121, § 2º, I e IV, do CP, devem ser mantidas na pronúncia sempre que houver lastro probatório mínimo, ainda que sujeitas à confirmação pelo Tribunal do Júri. A correção de erro material na fundamentação da sentença não compromete sua validade quando o dispositivo estiver devidamente adequado ao tipo penal imputado. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV; Código de Processo Penal, art. 413; Lei n. 8.072/90. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.583.236/MG. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0001646-29.2018.8.05.0154, da comarca de Luís Eduardo Magalhães, no qual figura como Recorrente JOSÉ DA CONCEIÇÃO SANTOS, e como Recorrido o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Stricto Sensu, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .